Tribunal: TJDFT
Processo: 0727354-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-01-23
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA, TERATOLOGIA OU ABUSO DE PODER. NÃO CABIMENTO DO WRIT.

Não se admite, como regra, a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio, sob pena de desvirtuamento dessa ação constitucional, no caso, para discutir o regime inicial de cumprimento da pena que deve ser objeto de insurgência do paciente em sede de apelação.

Não se verifica, no caso, ilegalidade manifesta, teratologia ou abuso de poder na fixação do regime prisional. O Juízo a quo fundamentou o regime inicial fechado nos ditames do artigo 33, § 3o, do Código Penal, com base em seu livre convencimento motivado. Inexistência, em exame de ofício, de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia.

Ordem inadmitida.